Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700376-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIMAN COSTA DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WILLIMAN COSTA DA SILVA em face da sentença da 4a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento (Adjudicação Compulsória) ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL — CODHAB, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa. Preparo regular (ID’s 32242690 e 32242691). Contrarrazões (ID 32242697). É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento[1]”. Em que pese os argumentos expostos na apelação, o recurso padece de vício insanável, qual seja, a intempestividade, o que obsta, de plano, o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 219 CPC/2015), na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. É cediço também que, nos termos o artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerado como realizada na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão. In verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2 desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (grifos acrescidos) No caso em apreço, a parte tomou ciência da sentença que se pronunciou sobre os embargos de declaração no dia 13/10/2021 (quarta-feira), começando a fluir o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação em 14/10/2021 (quinta-feira), encerrando-se em 08/11/2021 (segunda-feira). Como o apelo foi protocolado apenas no dia 10/11/2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Cumpre esclarecer, por oportuno, que a justificativa apresentada pelo recorrente no sentido que a certidão de ID 32242683 — orientação para audiência de conciliação — desviou sua atenção, levando-o a erro e, por consequência, a perda do prazo, não se sustenta. Isso porque o prazo para interposição de recurso de apelação é peremptório, não podendo ser modificado pela vontade das partes, tampouco por decisão judicial, exceto na hipótese de justa causa. Assim, a mera possibilidade de designação de audiência não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para recurso de apelação. Assim, resta evidente a intempestividade do apelo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator